Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. POLO PASSIVO. BENEFICIÁRIA E REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras DF que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial e o representante legal da empresa contratante do seguro de saúde são partes legítimas para figura no polo passivo da demanda que visa a anulação do contrato; e (ii) saber se foi comprovada a existência de omissão voluntária de doença preexistente pela beneficiária ré, capaz de justificar a rescisão do contrato de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação da ANS (Resolução no 557/2022) estabelece que a contratante do plano coletivo empresarial é a titular da relação jurídica, sendo responsável pelos pagamentos e gestão contratual.
4. O beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial não possui legitimidade passiva em ações que buscam a rescisão do contrato, pois, embora seja destinatário do serviço contratado, é a pessoa jurídica contratante do serviço que integram a relação jurídica material estabelecida com a operadora.
5. O representante legal da empresa contratante não é parte legítima para, em nome próprio, ser demandado por contrato firmado exclusivamente pela pessoa jurídica que representa, haja vista que esta possui personalidade jurídica distinta de seus sócios e administradores.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos recorrentes, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de Julgamento: “1. O beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial não possui legitimidade passiva em ações que buscam a rescisão do contrato, pois, embora seja destinatário do serviço contratado, é a pessoa jurídica contratante do serviço que integram a relação jurídica material estabelecida com a operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, art. 436.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0702134-34.2021.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 14.06.2024; TJDFT, Apelação Cível 20050110029893APC, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, j. 03.06.2015, DJe 16.06.2015.